Tribunal: TJMT
Processo: 1039237-72.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039237-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA - CNPJ: 01.922.032/0001-07 (RECORRIDO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), CLAUDINEIA TEIXEIRA BRITO - CPF: 026.326.881-08 (RECORRENTE), ALESSANDRO MEYER DA FONSECA - CPF: 829.900.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
possível

corte
de
cabelo

di
ferente
do que
foi

pedido
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
hon
orários

advocatícios
,
estes

fixados

em

R$500,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039237-72.2022.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorr
ente
:
CLAUDINEIA TEIXEIRA BRITO

Recorrido
:
ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLAUDINEIA BRITO DOS ANJOS TEIXEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ANA LUIZA VIEIRA NETA & CIA LTDA.

Sentença

proferida
no ID 171083136/PJe2.

Concluiu
que
tendo
a
cabeleireira

cortado
um
pouco
a
mais
do que
foi

pedido
, mas diante do

fato
de que a
própria

reclamante

confessa
que
realizou
,
em

momento
anterior,
processo

químico

nos

cabelos
(
selagem
),
não

se
justifica
o
pagamento
de
indenização

por

dano
material e moral.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 171083137/PJe2.
Sustentou
que: a) a
falha

na

prestação
do
serviço

ficou

evidenciada
,
diante
das
fotos

apresentadas

no autos
;
b) o
ca belo é uma das partes do corpo

mais

valorizadas

pelas

mulheres
,
pois

está

diretamente

ligado
à
sua

autoestima
; c) o
corte

mal
feito
é
mais
do que
mero

aborrecimento
,
considerando
o
buraco

na

cabeça
,
diante
da
falha
no
corte

pelo

profissional
.
Requereu o pr ovimento do recurso para reformar a sentença e condenar
a parte
reclamada

nos

danos

morais
e
materiais
.

A parte
reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172371693/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
pela parte
reclamante
e
a
sentença

mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Dano
moral.

Dano
moral é a
ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse

sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados
a
atributos

éticos
e

sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à parte
afetiva
(
honra

subjetiva
) e à parte social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6.
As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
, a
adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
perso
nalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pe
ssoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar
a
existência
e a
extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, R
el.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
me
ro

aborrecimento
.

No caso concreto, conclui-se que

a simples
falha

na

prestação
de
serviço
,
consistente
no
fato
de a
cabeleireira

ter

cortado o cabelo da reclamante um pouco a lém
do que
foi

pedido
,

embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
.

A
propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA RESIDENCIAL - FALHA N
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO. - Para a
configuração
do
dano
moral, o
magistrado

deve
se
pautar
pela
lógica
do
razoável
,
reputando

dano

somente
à
dor
, o
vexame
, o
sofrimento

ou à humilhação que, fugindo à norm alidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

psicológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem

estar
-
Mero
aborrecimento

não
é
hábil
a
ensejar
a
compensação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10024132063132001 MG, Relato
r: Juliana Campos
Horta
, Data de
Julgamento
: 12/06/2019, Data de
Publicação
: 19/06/2019)

Embora o corte de cabelo seja, principalmente para as mulheres, algo de muita importância para a autoestima pessoal, no caso concreto não ficou demonstrada
falha capaz de alterar substancialmente a situação anterior em que se encontrava a reclamante.

A sentença do juízo a quo bem abordou a questão, conforme se extrai do trecho abaixo:

O fato de a cabeleireira ter cortado um pouco a mais do que foi pedido pela autora não justifica o pagamento de indenização por dano material e moral. Acresça que a parte autora confessa que realizou, em momento anterior, processo químico nos cabelos (selagem).

Além disso, o que se observa é que a autora já possuía cabelos curtos, de forma que não é possível aferir a real necessidade de realizar procedimento de aplicação de
mega
hair
.

Desta feita, não há elementos nos autos capazes de inferir a necessidade de colocação de um
mega
hair
sob o argumento de que seria insuportável para a autora ficar com o cabelo da forma que ficou após o corte.

Desse modo, não é devido o pagamento de indenização por danos materiais.

No campo dos danos morais, como bem exposto, além de não ficar demonstrada a responsabilidade civil da ré, não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou dano estético, de modo a desencadear em reparação por dano moral a teor do que dispõe o art. 373, I, CPC.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
, devendo ser mantida a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos

termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a parte
recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$500,00 (quinhentos reais)
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do C
PC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024